Tribunal: TJMT
Processo: 1020975-14.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela AGROPECUÁRIA CONTACT LTDA e LUIZ ALBERTO SAMPAIO, com o fito de suspender a decisão que, nos Autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Certa Fundada em Título Extrajudicial de no 9945-89.2018.811.0004, manejada por GILBERTO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão, considerando a totalidade dos semoventes que perfazem o objeto da relação jurídica contratual em tela e abatendo-se as 30 matrizes e 54 bezerros referente ao contrato 02 (fl.74) da seguinte forma: 624 bovinos fêmea, da raça Nelore ou Brahman, acima de 36 meses e 3.695,57 bezerros macho das raças Nelore ou meio sangue Brahman, desmamados e com idade de 08 meses. Ainda, em sede de embargos de declaração, aplicou-lhe multa de 1% sobre o valor atualizada da causa.
Para tanto, os agravantes falam de equívoco da decisão recorrida, sob o argumento de que todos os animais que eram devidos ao exequente foram devolvidos, conforme recibos demonstrados nos autos dos Embargos à Execução, o que não está sendo considerado e, portanto, poderá resultar em enriquecimento ilícito do Agravado.
Esclarece que, além do abatimento da quantidade de reses que eram objeto do Contrato no 2, o qual foi extinto por força de decisão nos Autos dos Embargos à Execução, o Juízo de origem deve considerar os recibos de entrega, dando conta que o Agravado também recebeu vacas prenhas, como pagamento da renda.
Por fim, alegam que a multa aplicada pelo manejo de embargos de declaração protelatórios é indevida, isso porque, a oposição dos aclaratórios era necessária em razão da nítida omissão do Juízo, que não considerou os recibos apresentados, os quais comprovam o excesso de execução.
Pugnam pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Da análise da questão posta, não decorre fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
No caso, é possível constatar que a decisão recorrida apenas observou a obrigação compreendida no título executivo extrajudicial (Contrato de Parceria Pecuária e Depósitos de Matrizes para Reprodução), com as devidas definições provocadas nos Autos dos Embargos à Execução, em que foi decidido pela exclusão de apenas um contrato dentre aqueles firmados pelas partes.
Dessa feita, procedida as devidas alterações por força do contrato excluído, restou aos Agravantes, o pagamento da quantia devida, com os abatimentos levados a efeito nos embargos de devedor.
No mais, a questão atinente à multa aplicada em razão do caráter protelatório dos aclaratórios opostos nos autos, na origem, não demanda qualquer urgência e, portanto, poderá ser apreciada no julgamento do mérito do recurso.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito suspensivo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta.
Cumpra-se.